Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740739-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILTON COSTA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0706975-68.2023.8.07.0018, por ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença movido pela parte agravada, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito, nos seguintes termos (ID 171653757 – dos autos originários): I)até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II)Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. O agravante alega em suas razões, ID no. 51694835, violação à coisa julgada, pois a decisão agravada determinou a atualização do crédito do exequente pelo IPCA-E em vez da TR, como restou consignado no título executivo judicial. Aduz que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Assevera que, diante da natureza vinculante do Tema Repetitivo n. 905 do STJ, em especial o item 4, deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Afirma que, ante a improcedência da ação rescisória, movida pelo SINDIRETA/DF, não pairam dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no. 113/2021. Pugna pela suspensão do feito em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, com a consequente aplicação da TR no período de julho de 2009 a novembro de 2021, conforme consta no título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo, de forma a determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, em respeito à coisa julgada formal e material; e, posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Sem preparo, diante da isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque, caso seja liberado algum valor ao agravado, este poderá ser descontado no contracheque do servidor, caso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível, em sentido contrário, tem admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A propósito, colaciono ementa elucidativa, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Apesar das alegações do agravante de que o presente feito deve ser suspenso, em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois no referido tema o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Nesse sentido, contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 18.039,60 (dezoito mil e trinta e nove reais e sessenta centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em prevalecer o sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro NUNES MARQUES do STF, no Tema 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, bem assim a pretensa suspensão do curso da demanda originária com fundamento nos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador